Tribunal: TJMT
Processo: 1030722-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030722-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. - CNPJ: 68.062.827/0001-63 (AGRAVADO), PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA - CNPJ: 00.865.683/0001-40 (AGRAVADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO), ANGELICA LUCIA CARLINI - CPF: 066.410.728-19 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FLAVIO COUTO BERNARDES - CPF: 782.812.616-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES.

AGRAVADO(S):
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.

PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Uraçay Alonso Teixeira Borges contra decisão monocrática que indeferiu novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nos autos de Ação Rescisória, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante alegou superveniência de novos fatos e apresentou documentos atualizados, como extratos bancários recentes e declaração de imposto de renda negativa, buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a renovação do pedido de gratuidade da justiça com base na apresentação de nova documentação, supostamente superveniente, e se esta seria suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada anterior analisou exaustivamente o pedido de justiça gratuita, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência, o que acarreta preclusão interna da matéria, nos termos do art. 505, I, do CPC.

Os documentos apresentados no novo pedido (declaração de imposto de renda negativa, extratos bancários e declaração de hipossuficiência) são contemporâneos ou anteriores à decisão anteriormente proferida, não se caracterizando como fato superveniente que justifique nova apreciação.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é firme no sentido de que tais documentos, isoladamente, não configuram prova inequívoca de hipossuficiência quando desacompanhados de outros elementos demonstrativos da real incapacidade econômica.

Não houve comprovação de erro material na decisão anterior, tampouco demonstração de alteração relevante na situação financeira do agravante, motivo pelo qual se impõe a manutenção do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão colegiada que indefere o pedido de justiça gratuita com base na ausência de prova suficiente da hipossuficiência obsta nova análise da matéria na ausência de fato superveniente.

Documentos como declaração de imposto de renda negativa, extratos bancários e declaração de hipossuficiência, quando contemporâneos à decisão anterior e desacompanhados de novos elementos, não autorizam a renovação do pedido de gratuidade da justiça.

A ausência de alteração fática relevante ou de erro material justifica a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o; 505, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17/04/2024; TJMT, N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por Uraçay Alonso Teixeira Borges, contra decisão interlocutória (ID. 296297891 – Autos de Origem no 1030722-80.2024.8.11.0000), proferida por este Relator, que indeferiu novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos autos da Ação Rescisória, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A decisão colegiada, proferida nos autos do Agravo Interno, apreciou de maneira exauriente a matéria relativa à concessão da gratuidade da justiça, decidindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação da condição de hipossuficiência [...] Os documentos agora juntados (declaração de hipossuficiência, imposto de renda negativo e extrato bancário) são anteriores ou contemporâneos à decisão que indeferiu o pedido inicial, de modo que não se qualificam como fato superveniente hábil a afastar os fundamentos da decisão anteriormente proferida [...]” (ID. 296297891)

O Agravante sustenta o cabimento e possibilidade de renovação do pedido de justiça gratuita, superveniência de fatos novos que justificariam a reanálise do pedido, existência de documentação atualizada, como imposto de renda negativo e extratos bancários recentes, apta a demonstrar a condição de hipossuficiência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES.

AGRAVADO(S):
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.

PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão interlocutória proferida por este Relator que, na Ação Rescisória, indeferiu o novo pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, com base na análise da documentação apresentada.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a matéria relativa à justiça gratuita já havia sido analisada de forma colegiada, tendo sido reconhecida a inexistência de prova robusta da alegada hipossuficiência.

Ressaltou-se que os documentos agora apresentados (declaração de imposto de renda negativa, extratos bancários e nova declaração de hipossuficiência) são anteriores ou contemporâneos à decisão anterior, não se qualificando como fatos supervenientes.

Reiterou-se, ainda, que tais documentos, desacompanhados de outros elementos mínimos, não se revelam suficientes para reverter o indeferimento.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

O agravante sustenta que o pedido de gratuidade da justiça pode ser renovado, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sobretudo diante da apresentação de nova documentação que comprovaria sua hipossuficiência, bem como da superveniência do recolhimento do preparo, o que teria comprometido sua subsistência.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Consoante consta dos autos, a questão da justiça gratuita foi exaustivamente analisada em sede de decisão colegiada anterior, com fundamentação expressa quanto à inexistência de prova suficiente da alegada hipossuficiência, ensejando preclusão interna quanto à matéria, na forma do art. 505, inciso I, do CPC.

Ademais, os documentos apresentados no novo requerimento, declaração de imposto de renda negativa, extratos bancários e declaração de hipossuficiência, não configuram fato superveniente, pois são contemporâneos à decisão anterior, não sendo aptos a justificar a rediscussão da matéria nos mesmos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples apresentação de tais documentos, sem outros elementos probatórios adicionais, não basta para a concessão da gratuidade da justiça:

[inserir jurisprudência aqui, se desejar posteriormente complementar]

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, porquanto ausente demonstração inequívoca de alteração fática posterior ou de erro material na decisão proferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício dajustiçagratuitadeve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Dessa forma, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto ausente demonstração inequívoca de alteração fática posterior ou de erro material na decisão proferida.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROEVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o novo pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025